Tribunal: TJBA
Processo: 8053655-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053655-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANICELHO ADEMIR RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANICELHO ADEMIR RAMOS DA SILVA contra a sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a Ação Revisional ajuizada em face do BANCO HONDA S/A. O autor alegou abusividade na contratação do seguro de proteção financeira, pleiteando a devolução dos valores pagos a esse título, além da revisão de cláusulas referentes a juros e tarifas bancárias.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal centra-se na verificação da ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento celebrado entre as partes, bem como na análise da abusividade da taxa de juros e da legalidade da cobrança de tarifas bancárias.

III. Razões de decidir

O contrato de seguro foi firmado com seguradora desvinculada do grupo econômico do banco demandado, mediante instrumento apartado, não se evidenciando direcionamento ou imposição pelo fornecedor, afastando a caracterização de venda casada (Tema 972/STJ).

A taxa de juros pactuada (3,01% a.m.) encontra-se dentro do limite tolerado pela jurisprudência (até 1,5 vez a taxa média de mercado – 3,18% a.m.), não se configurando abusiva.

A análise contratual não revelou a cobrança de tarifas ilegais como TAC e TEC, sendo o contrato posterior a 30/04/2008, marco temporal da vedação de tais tarifas (Tema 620/STJ). Não se constatou cobrança de outras taxas em desacordo com a regulamentação vigente.

IV. Dispositivo e tes
e

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de seguro com seguradora diversa da instituição financeira, por meio de instrumento apartado e sem demonstração de imposição, não configura venda casada. 2. A taxa de juros é válida quando não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 3. Em contratos posteriores a 30/04/2008, é ilegal a cobrança de TAC e TEC, mas admite-se a tarifa de cadastro cobrada uma única vez no início do relacionamento."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, IV, e 39, I; Lei nº 4.595/64; Resolução CMN 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; STJ, Tema 620; STJ, Súmulas 297, 382, 539, 541 e 596.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8053655-53.2025.8.05.0001
desta Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
ANICELHO ADEMIR RAMOS DA SILVA

e
BANCO HONDA S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de
2026
.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA